Tribunal: TCU
Processo: 004.282/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2538/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.282/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Cesar Jardim (XXX.303.139-XX); Caio Hiroyuki Iwanaga Leite (XXX.372.899-XX); Carolina Lemes (XXX.127.039-XX); Edilson Rodrigues de Franca (XXX.546.099-XX); Elton Fernandes Costa (XXX.760.079-XX); Hugo Cecilio Gomes (XXX.990.326-XX); Jhoey Segantine Guimaraes (XXX.406.589-XX); Jhonatan da Silva Konopp (XXX.117.809-XX); Jucinei Bobek (XXX.098.459-XX); Marlene Cordeiro Machado Beumer (XXX.202.629-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.